Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-70.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002157-70.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GARDENIA GLENDA SOUSA BARROS CAPUZZO D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre a petição de ID no 55782200. Intime-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator